Tribunal: TCU
Processo: 018.249/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em decorrência da omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos ao Município de Iranduba/AM para a execução do Programa Brasil Alfabetizado  Bralf/2004.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em decorrência da omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos ao Município de Iranduba/AM para a execução do Programa Brasil Alfabetizado - Bralf/2004. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir o nome do Sr. José Maria Muniz de Castro do rol de responsáveis desta TCE; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Raymundo Nonato Lopes e do Município de Iranduba/AM, o primeiro responsável com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas a e c , da Lei 8.443/1992, e o segundo com base no art. 16, inciso III, alínea c , da citada lei; 9.3. condenar os responsáveis abaixo indicados, com fulcro no disposto nos arts. 19, caput , e 23, inciso III, alínea a , da Lei 8.443/1992, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a do efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, nos termos da legislação em vigor: 9.3.1. espólio do Sr. Raymundo Nonato Lopes ou os seus herdeiros, na hipótese de ter havido a partilha, até o limite do patrimônio transferido: Data Valor histórico (R$) 03/01/2005 66.908,60 9.3.2. Município de Iranduba/AM: Data Valor histórico (R$) 16/03/2006 4.316,40 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; 9.6. enviar cópia deste Acórdão ao FNDE e ao Assessor Especial de Controle Interno do Ministério da Educação, para ciência.